Tribunal: STF
Processo: RHC 260184
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 213.815/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende, os recorrentes foram condenados a 17 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, II, da Lei 11.343/2006) e de concussão (art. 305 do Código Penal Militar). 



    Buscando desconstituir a certificação do trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    [...]



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas Corpus impetrado em face de ato do Relator da Apelação Criminal que, em sede de Embargos de Declaração considerados protelatórios, determinou a certificação do trânsito e a remessa do feito à primeira instância para o início da execução da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na inexistência de ato protelatório na oposição de novos embargos de declaração para o enfrentamento das teses da defesa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Diante do enfrentamento de todas as teses apontadas pela defesa nos primeiros embargos de declaração, e que também foram apreciadas no acórdão de apelação criminal, não há se qualificar como teratológica a decisão que, ao reconhecer o caráter protelatório da oposição de novos embargos de declaração, determinou a certificação do trânsito em julgado para o início da execução da pena privativa de liberdade. 



    [...]



    6. O início do cumprimento da pena privativa de liberdade pelos pacientes não configura violência ou coação à sua liberdade de locomoção, eis que a decisão proferida pela Câmara julgadora não é ilegal e está embasada no posicionamento das Cortes Superiores. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ordem denegada. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. TESE EXAMINADA EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES. REITERAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O recurso ordinário constitui mera reiteração dos pleitos contidos nos HC's n. 974.348/SP e 974.362/SP, também em favor dos ora agravantes e contra o mesmo acórdão recorrido, cujas decisões foram publicadas no DJe em 9/4/2025 e 8/4/2025, respectivamente. Nesse contexto, a decisão agravada foi assente ao asseverar que esta Corte Superior está impossibilitada de proceder a duplo exame de idêntica matéria. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A questão central da presente controvérsia diz respeito à decisão absolutamente teratológica em mandar certificar o imediato trânsito em julgado, com retorno ao juízo de primeiro grau para imediata execução do acórdão condenatório, ao argumento de que os embargos de declaração [...] eram incabíveis, pois na visão do relator estaria evidenciado o abuso do direito de recorrer por seu manejo manifestamente protelatório”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para suspender o trânsito em julgado nos embargos de declaração [...] e no mérito, respeitosamente, requer se analise o presente caso”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso Ordinário por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos nos Habeas Corpus 974.348/SP e 974.362/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Além disso, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente